Tribunal: TJSP
Processo: 1518651-55.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa ou afastar a figura qualificada – Nítida destinação mercantil do bem apreendido – Pena privativa de liberdade e regime inicial fixados com critério – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa ou afastar a figura qualificada – Nítida destinação mercantil do bem apreendido – Pena privativa de liberdade e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.